Tribunal: TJSP
Processo: 1008090-08.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECONHECENDO RESPONSABILIDADE DA RÉ POR FRAUDE PERPETRADA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ("MERCADO CREDITS") – ELEMENTOS ANGARIADOS COM A INICIAL QUE EXPRESSAMENTE REPORTAM QUE FRAUDE DECORREU DE FALHA DO SERVIÇO DA EMPRESA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – RESPONSABILIZAÇÃO

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECONHECENDO RESPONSABILIDADE DA RÉ POR FRAUDE PERPETRADA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ("MERCADO CREDITS") – ELEMENTOS ANGARIADOS COM A INICIAL QUE EXPRESSAMENTE REPORTAM QUE FRAUDE DECORREU DE FALHA DO SERVIÇO DA EMPRESA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO - NO QUE TANGE À QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE POR BASE OS ASPECTOS DO CASO CONCRETO E A DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS, JULGO CONDIZENTE COM AS DIRETRIZES MENCIONADAS E ADEQUADA AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.